Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-38.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000068-38.2015.8.14.0040

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV,

C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSBILIDADE – SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA PENA–BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A exclusão das qualificadoras constantes da denúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes,

sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil e da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,

em que o apelante tentou ceifar a vida da vítima sem justa causa, com desproporcionalidade, a decisão do Conselho de Sentença está condizente com as provas de autoria e materialidade existentes nos autos;

2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. Inviabilidade. As
circunstâncias do crime, permanecem desfavoráveis,

pois o

acusado desferiu 06 (seis) tiros contra
Allan William Marques Silva
, que teria “flertado” com sua companheira.

No entendimento desta relatora, ainda que se trate de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos,
e em observância a Súmula nº 23 deste E. Tribunal.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 05/01/2015, por volta de 11h30min, em via pública, o denunciado Hemerson Pereira de Morais Rocha, com
animus necandi
, desferiu 06 (seis) disparos de arma de fogo em Allan William Marques Silva, que não veio à óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Infere-se dos autos, que o motivo da tentativa de homicídio seria o fato de a vítima ter “dado em cima” da mulher no réu no dia 31/12/2014. De acordo com o
parquet
, o acusado premeditou o crime, tendo o comparsa Maurício Reis Feitosa de Sousa, vulgo “magal”, o qual veio a ser morto em uma troca de tiros com a polícia militar.

Preso, o acusado foi flagrado com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada, sendo apreendida também a quantidade de 12,3g (doze gramas e três miligramas) de “
crack”
. Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, c/c art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.° 10.826/03.

Transcorrida a instrução, o denunciado foi pronunciado pelo crime previsto art. 121, §2°, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Levado a júri, foi condenado pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo delito de homicídio qualificado tentado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2°, art.121 do Código Penal, aduzindo que o contexto fático probatório, não demonstra que tenha cometido o crime por motivo fútil, bem como que tenha sido o delito praticado mediante traição, emboscada ou dissimulação ou outro recurso que tenha dificultado a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a reprimenda imposta foi exagerada, não existindo fundamentos idôneos para que as circunstâncias judiciais sejam valoradas de forma negativa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Pugna pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do art. 121, §2°, do CP, que tratam do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, respectivamente, alegando que não existem nos autos processuais provas da existência de ambas.

Subsidiariamente requer a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais.

No caso, tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, a
materialidade
delitiva resta comprovada, a partir do exame das extensas informações médico-hospitalares da vítima, acostadas às fls. 229/273, ID 5034720, que anotam a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos, após a ocorrência do delito que quase levou a vítima à óbito.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, que tratam da autoria criminosa, verifica-se que

o apelante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado,

por
motivo fútil
, sendo inviável a supressão desta qualificadora,

na medida em que, teria efetuado 06 (seis) disparos de arma de fogo contra
Allan William Marques Silva
, após sua companheira Fernanda de Paula ter supostamente flertado com a vítima no dia 31/12/2014, circunstâncias banais que poderiam ter levado a morte da vítima.

De acordo com o vasto conjunto probatório carreado aos autos, o acusado, 05 (cinco) dias após a ocorrência do suposto “flerte” entre as partes, procurou o nacional Maurício Reis Feitosa de Sousa, conhecido pela alcunha de “magal” e, após obter um revólver emprestado, tentou ceifar a vida da vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade.

Igualmente, improcede o pleito do apelante pela exclusão da qualificadora que trata de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois de acordo com as provas constantes do processo criminal, o apelante desferiu vários tiros na vítima no momento em que esta estava em sua motocicleta, logo, não havia como
Allan William Marques Silva se defender de tal agressão vil e covarde praticada pelo acusado. Acrescente-se, por oportuno, que o apelante, ainda perseguiu a vítima já que como não acertou de imediato o primeiro disparo, ainda usou a arma para disparar outras cinco vezes, o que, claramente, demonstra seu evidente
animus necandi
.

Em que pese as alegações da defesa, a exclusão das qualificadoras constantes na denúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em que o apelante tentou ceifar a vida da vítima sem justa causa, por motivo banal e sem lhe dar qualquer chance de se defender, com desproporcionalidade, a decisão do Conselho de Sentença está condizente com as provas existentes nos autos, motivo pelo qual inviável seu decote pelos motivos expostos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. PRETENDIDO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PREMEDITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Uma vez reconhecida pelos jurados a qualificadora do motivo fútil, não é cabível seu afastamento porque a defesa a considera injusta. A qualificadora somente poderia ser excluída se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; nesse caso o Tribunal teria de submeter o réu a novo júri - e não simplesmente decotar a qualificadora, como pretende a defesa.
Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1947336/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base, a ele imposta pelo crime de homicídio qualificado, ante a ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da pena no mínimo legal.

Observa-se que o juízo singular, sopesou negativamente as circunstâncias do crime, de forma adequada e fundamentada e que entendo,

permanecem desfavoráveis,

pois o acusado desferiu 06 (seis) disparos de arma de fogo, contra a vítima, que não veio à óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ainda que se trate de apenas uma
circunstância judicial desfavorável
, mantenho a pena base fixada em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Como é cediço, só cabe a sua alteração nesta instancia recursal quando constado algum erro ou demasiada exasperação, o que não se vislumbra no caso em exame, e sim proporcional ao caso concreto
, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora
de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que assim preceitua:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, o juízo
a
quo, acertadamente, agravou a pena base imposta ao apelante no patamar de 02 (dois) anos, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses, conforme disposição legal do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, em razão de ter sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, na terceira fase, a reprimenda imposta foi diminuída no patamar mínimo de 1/3, considerando que o acusado se aproximou sobremaneira da consumação do delito, reduzindo a pena em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses reclusão, sendo a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto e, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/05/2023